Tribunal: CARF
Processo: 10768.002392/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002392/2009-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
DARWIN REIS MARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 06-45.246 (fls. 23 a 30)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado, nos termos da
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.14, em face da constatação de dedução indevida
de despesas de livro caixa, no valor de R$ 98.223,41, por ter o contribuinte declarado apenas
rendimentos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, na base de cálculo relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Ao julgar a impugnação, em 25/02/2014, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado deve
registrar as receitas e as despesas em livro caixa, podendo deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas em sua declaração de
ajuste anual.
NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002392/2009-70
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais que regem
o processo administrativo fiscal, incabível falar em nulidade do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não expõe os motivos que a
justifique, não formula os quesitos e não indica o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 29/05/2014, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 32, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 35 a 42), em
13/6/14.
Na sessão de 12/05/2021, esta Turma julgadora converteu o julgamento em
diligência (resolução no 2402-001.022 – fls. 157 a 174) e determinou o retorno dos autos à
Unidade de Origem.
Em resposta sobreveio as informações de fls. 167.
Sem que o contribuinte tenha sido intimado da resposta da diligência, os autos
retornaram a julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Há nos autos questão preliminar a ser sanada previamente ao julgamento do
mérito.
Nos termos do relatório, na sessão de 12/05/2021, esta Turma julgadora converteu
o julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.022 – fls. 157 a 174) para a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil tomar as providências, assim
mencionadas no voto condutor da Resolução.
Confira-se (fls. 159 a 160):
Dentre as alegações recursais, alega o Recorrente ter exercido, no ano calendário de
2005, atividade profissional liberal sem vínculo empregatício, tendo como ocupação
principal a advocacia e mantendo, basicamente, relação profissional com diversos
clientes pessoas jurídicas.
Pois bem, segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fl. 14, o motivo determinante da glosa das deduções efetuadas a título de Livro-Caixa
foi o fato de o Contribuinte, segundo a fiscalização, ter declarado apenas rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Confira-se:
(...)
Todavia, não localizamos nos autos qualquer informação prestada pelo
Contribuinte dando conta de que os rendimentos recebidos tenham decorrido de
prestação de serviço com vínculo empregatício. Lembrando que a Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de fls. 16 a 18 apenas relaciona, no campo dos Rendimentos Tributáveis
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular, as fontes pagadoras e os valores recebidos,
sem qualquer informação referente a vínculo empregatício.
Ademais, nessa mesma DAA, no campo reservado à Identificação do Contribuinte,
consta a informação de que o mesmo teria atuado como profissional liberal, sem vínculo
empregatício:
(...)
Também não localizamos, nos autos, o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual
teria sido solicitado ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos
seriam passíveis de dedução a título de Livro-Caixa, bem como a eventual resposta do
Contribuinte.
Diante desse quadro, torna-se necessário o encaminhamento do presente processo à
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) para que
sejam tomadas as seguintes providências:
a) Juntar aos autos o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual teria sido solicitado
ao Contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos seriam passíveis de
dedução a título de Livro-Caixa, caso tal termo tenha sido emitido e, na eventualidade
de não ter sido emitido, justificar o motivo;
b) Juntar a resposta do Contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal;
c) Justificar a afirmação contida no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal segundo a qual o Contribuinte teria declarado apenas rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas com vínculo empregatício, devendo ser mencionada a fonte dessa
informação;
d) Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias.
Em resposta, a Unidade de Origem informou a impossibilidade de responder aos
quesitos, já houve emissão automática da notificação de lançamento (fl. 167).
Não obstante, não houve a posterior intimação do contribuinte para apresentar
manifestação.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002392/2009-70

Desse modo, os autos devem retornar à unidade de origem, que deverá ser
cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem cientificar o contribuinte quanto à resposta da diligência e, a seu
critério, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 190
DF CARF MF
Original